Tribunal: TJSP
Processo: 1026335-02.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026335-02.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PATRICIA
APARECIDA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026335-02.2018.8.26.0554 - Voto no 24.376
2
Voto no 24.376
Apelação no 1026335-02.2018.8.26.0554 (Santo André)
Apelante: Patrícia Aparecida Alves da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Patrícia Aparecida Alves da Silva foi julgada
improcedente (fls. 206/7 e 220).
Inconformada, recorre a obreira buscando a inversão
do julgamento por entender que faz jus ao auxílio-acidente (fls. 209/14).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 226).

É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava como
atendente técnica de sinistro para a empresa Porto Seguro Cia de Seguros
Gerais e, em razão das condições agressivas de sua atividade, foi acometida
por problemas em sua coluna, o que reduziu sua capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026335-02.2018.8.26.0554 - Voto no 24.376
3
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 40/50) e esclarecimentos
(fls. 195/7), a conclusão é a de que o caso não comporta a indenização
infortunística.
Realizado o exame físico da coluna lombo-sacra, o
perito constatou que o autor apresenta: “Sinal de Laségue negativo
bilateralmente. / Limitação aos movimentos de flexo-extensão da coluna
vertebral em grau mínimo. / Ausência de contratura da musculatura
paravertebral da região lombo-sacra. / Reflexos patelar e aquiliano presentes e
normais. / Cicatriz cirúrgica região lombar de extensão de 8cm. / Caminhou
normalmente com apoio na ponta dos pés. / Caminhou normalmente com
apoio nos calcanhares. / Marcha normal. / Musculatura da panturilha sem
hipotrofias. / DEMAIS ORGÃOS E APARELHOS: sem queixas” (fls. 42).
O exame de ressonância magnética, datado de
11.07.2018, teve como resultado “ARTRODESE NO NÍVEL L4-L5
ATRAVÉS
DE
PARAFUSOS
TRANSAPENDICULARES
COM
ESPAÇADOR
INTERSOMÁTICO
INTERPOSTO
NORMOPOSICIONADO. / BOM ALINHAMENTO SAGITAL DOS
CORPOS VERTEBRAIS EM DECÚBITO. / LAMINECTOMIA
DIREITA EM L4. / ALTERAÇÃO FIBROCICATRICIAL COM
IMPREGNAÇÃO DE MEIO DE CONTRASTE NO LOCAL DA
MANIPULAÇÃO CIRÚRGICA, ESTENDO-SE PARA O INTERIOR
DO CANAL VERTEBRAL ONDE MANTÉM INTERFACE COM A
RAIZ NERVOSA DESCEDENTE DE L5 Á DIREIA. / REDUÇÃO DA
ALTURA DISCAL L4-L5. / DISCOS INTERVERTEBRAIS SEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026335-02.2018.8.26.0554 - Voto no 24.376
4
PROTRUSÕES OU EXTRUSÕES POSTERIORES EXPRESSIVAS. /
CANAL VERTEBRAL E FORAMES INTERVERTEBRAIS DE
MORFOLOGIA E DIMENSÕES PRESERVADAS” (fls. 43).
A radiografia da coluna lombo-sacra, datada de
16.01.2018, resultou em “LEVE ESCOLISO DE CONVEXIDADE
ESQUERDA. / HIPERLORDOSE. / CONSIDERAMOS CINCO
VERTEBRAS
LOMBARES,
NOTANDO-SE
MEGAPÓFISE
TRANSVERSA EM L5. / ARTRODE L4-L5, COM PARAFUSO
METÁLICOS,
HASTES
DE
FIXAÇÃO
E
ESPAÇADOR
INTERSOMÁTICO
/
DESGASTES
DEGENERATIVOS
INCIPIENTES” (fls. 43/4).
O exame de eletroneuromiografia dos membros
inferiores, datado de 22.04.2017, mostrou “NORMAL DOS MEMBROS
INFERIORES E PA-RAVERTEBRAIS LOMBOSSACRAIS, OU SEJA,
NÃO
HOUVE
EVIDÊNCIAS
NEUROFISIOLÓGICAS
DE
NEUROPATIA
PERIFÉRICA,
RADICULOPATIA
MOTORA/SENSITIVO-MOTORA, PLEXOPATIA E/OU MIO-PATIA
ATIVIDADE NOS SEGMENTOS AVALIADOS” (fls. 44).
O técnico esclareceu que o “disco apresenta um
processo degenerativo involutivo, normal com a idade” (fls. 49).
O
médico
informou
que
a
perícia
“NÃO
EVIDENCIOU LESÃO E REDUÇÃO FUNCIONAL NA COLUNA
VERTEBRAL
LOMBO-SACRA,
QUE
CARACTERIZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026335-02.2018.8.26.0554 - Voto no 24.376
5
INCAPACIDADE
LABORAL,
ENQUA-DRÁVEL
NA
LEI
ACIDENTÁRIA, ORA EM VIGOR” (fls. 49).
Nos esclarecimentos prestados, o perito foi enfático
ao ratificar as conclusões do laudo pericial (fls. 197).
Ressalte-se que, não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada capaz de infirmar o resultado da perícia
médica.
Ademais, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, não preenchido o requisito motivador para a
concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da
ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Patrícia Aparecida Alves da Silva.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator